Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0717111-15.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: KEVIN BEZERRA ALVES VIEIRA DE FARIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 59608482, que negou seguimento ao recurso especial interposto por KEVIN BEZERRA ALVES VIEIRA DE FARIAS, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029